Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703769-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARTUR DE AZEVEDO BRAGA AGRAVADO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Artur de Azevedo Braga. O agravante requereu a desistência do recurso (id 71696105). Ocorre que a advogada subscritora do requerimento não possui poderes especiais para desistir (id 211910346 do processo originário). Intime-se o agravante para juntar procuração que outorgue poderes especiais para desistir à advogada signatária da petição de id 71696105 com fundamento no art. 105 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do requerimento. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator